Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-71.2021.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - réu - REGULARIDADE - não comprovação - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - observância da modulação dos efeitos no EARESP No676.608/RS.

AUTOR - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - réu - REGULARIDADE - não comprovação - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - observância da modulação dos efeitos no EARESP No676.608/RS.

AUTOR - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

HONORÁRIOS - JUÍZO - ARBITRAMENTO - valor irrisório - READEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE - inteligência do art. 85, §8o, do cpc.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.